Tribunal: TJES
Processo: 5006590-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006590-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL ANTONIO TORETA AVILA
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006590-27.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GABRIEL ANTONIO TORETA AVILA

RECORRIDO: VIVO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos morais e antecipação do efeitos da tutela proposta por Gabriel Antonio Toreta Avila em face de Vivo S.A. Aduz a parte recorrida, em síntese que, contratou junto a empresa recorrida plano pré pago de serviço de telefonia, em que firmou obrigação de pagamento mensal no valor de R$81,00 (oitenta e um reais). Ocorre que no mês de maio de 2024 recebeu a sua fatura por e-mail onde percebeu que houve um aumento para o valor de R$89,00 (oitenta e nove reais) sem qualquer aviso prévio ou justificativa para tal aumento. Portanto, busca a tutela jurisdicional, buscando condenar a recorrida a manter a cobrança referente ao plano contratado no valor de R$81,00, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, sob o entendimento que não tratou de comprovar que não foram indicados inicialmente e de forma antecipada que os valores cobrados sofreriam modificações, neste sentido ao término do período promocional, os valores pactuados sofreriam acréscimos. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC, artigo 6º da Lei 9.870/99.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 11265762) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedentes os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a parte recorrida aduz que contratou junto a empresa recorrida plano pré pago de serviço de telefonia, em que firmou obrigação de pagamento mensal no valor de R$81,00 (oitenta e um reais). Ocorre que no mês de maio de 2024 recebeu a sua fatura por e-mail onde percebeu que houve um aumento para o valor de R$89,00 (oitenta e nove reais) sem qualquer aviso prévio ou justificativa para tal aumento. Então entrou em contato com a recorrida, onde foi-lhe informado que não era possível fazer alteração do valor, sem qualquer justificativa plausível.

Em sede de contestação a empresa recorrida colaciona aos autos documentos e informativos, por meio das faturas, onde resta claro que os valores cobrados no momento da contratação poderiam sofrer reajustes. Ademais, as faturas de cobrança evidenciam os comunicados em virtude do término do período promocional e implementação de novas condições de uso e serviços disponíveis.

Neste sentido, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, ante a patente ausência de falha na prestação do serviço, visto que restou demonstrado a legalidade da cobrança a maior ante o encerramento do período promocional, nos termos da Resolução n° 632/2014 da Anatel.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)